Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-12.2023.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos já apreciados. 2. Ainda que arguida eventual intempestividade da apelação, o seu julgamento em mérito não acarretou prejuízo aos embargantes, que restaram vencedores e beneficiados com a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal. Inexistente interesse processual em pretensão cujo resultado seria inócuo ou mesmo mais gravoso. 3. Situação que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento, impondo-se a rejeição dos embargos.